Tribunal: TJDFT
Processo: 0007796-54.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO. REGIME DE BENS. PARTILHA E EXCLUSÃO DE BEM. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DECLARATÓRIOS DO AUTOR ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O autor suscita omissão no ven. acórdão, por ausência de análise do pedido de partilha dos veículos financiados adquiridos na constância da união estável. De fato, o Colegiado nada discorreu sobre o requerimento, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Em relação ao recurso da ré, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
3. Embargos de declaração do autor conhecidos e providos em parte. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.